Tribunal: TJDFT
Processo: 0763885-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO. ART. 349-A DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CRIME CONSUMADO. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a denúncia para condená-lo pelo crime previsto no artigo 349-A do Código Penal a 4 meses de detenção, em regime semiaberto.
2. O apelante alega a necessidade de prova técnica para comprovação da materialidade do crime. Defende o reconhecimento da forma tentada do delito. Pugna pela absolvição sob o fundamento de crime impossível e insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. São quatro as questões a serem discutidas: (i) se o conjunto probatório é suficiente para condenação (ii) a análise da necessidade de perícia técnica para configuração do crime; (iii) definir se o crime foi tentado ou consumado; (iv) se configura crime impossível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incide nas penas do art. 349-A do Código Penal o agente que ingressar, promover, intermediar, auxiliar facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional.
5. No caso, a autoria e a materialidade do crime restaram devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 946/2024 - 3o DP e pela prova oral produzida, sob o crivo do contraditório, e corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal que demonstram que o réu efetivamente ingressou no Centro de Progressão Penitenciária, no dia 21/07/2024, na posse de 03 celulares e de 01 carregador portátil.
6. Crime consumado. No caso, não há que se falar em tentativa, uma vez que, conforme depoimento da testemunha M.A.S, o recorrente ingressou com os aparelhos no presídio, passou pela revista minuciosa, e quando estava a caminho das celas, tentou entregar o celular para os detentos que se encontravam no bloco H, por meio de uma sacola amarrada em um barbante que os detentos puxavam. Assim, o recorrente conseguiu passar pela revista minuciosa dos agentes penitenciários, sendo flagrado com os aparelhos já no interior do presídio.
7. Ademais, não há que se falar em necessidade de realização de perícia nos aparelhos telefônicos para que seja atestada a sua funcionalidade ou na constatação de que tenha sido efetuada, efetivamente, qualquer ligação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (HC n. 263.870/MG). Nesse sentido também é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal: Acórdão 1994358 e Acórdão 1960001.
8. Por último, a apreensão dos aparelhos celulares, devidamente identificados por seu modelo, marca e número IMEI (ID 71217125), em conjunto com os depoimentos dos funcionários do estabelecimento prisional, são suficientes para demonstrar que se trata de meio potencialmente apto à comunicação, afastando a tese de crime impossível (Art. 17 do CP). Ainda, a mera introdução desses aparelhos no estabelecimento prisional, independentemente do aparato de segurança, já configura o perigo abstrato que a norma visa coibir, não sendo necessária a comprovação de seu uso efetivo para a consumação do delito.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
_____________________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 349-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 263.870/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/9/2014, DJe de 29/9/2014; TJDFT, Acórdão 1994358, 0782394-66.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025; TJDFT, Acórdão 1960001, 0704002-15.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.